Tribunal: TJMT
Processo: 1003977-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) No 1003977-68.2021.8.11.0000
Reclamação no 1003977-68.2021.811.0000
Reclamante: Flite Rocha Ibane
Reclamada: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
Reclamação proposta por Flite Rocha Ibane contra acórdão proferido em 24.11.2020 pela e. Turma Recursal de Mato Grosso no Recurso Inominado no 1006465-80.2018.811.0006 interposto no Cumprimento de Sentença da Reclamação no 1006465-80.2018.811.0006 de Indenização por Danos Moral e Material que propôs em face de Banco BMG S.A no Juizado Especial Cível de Cáceres.
O acórdão deu provimento ao mencionado Recurso Inominado no 1006465-80.2018.811.0006 interposto pelo banco BMG, reformou a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo banco recorrente, bem como reconheceu a nulidade da intimação da sentença do Juizado Especial por não ter sido feita para advogado que tinha postulado intimação exclusiva e declarou, assim, nulos todos os atos posteriores à referida sentença, inclusive, a penhora on-line.
A sentença Juizado Especial Cível de Cáceres julgou procedente a Reclamação por Descontos Indevidos na folha de pagamento do Reclamante, declarou a inexistência de débito e condenou o banco reclamado ao pagamento de R$7.000,00 por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, bem assim a restituir para a reclamante os valores referentes aos descontos que realizou, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., contados da citação.
Em novembro de 2019 iniciou o Cumprimento de Sentença, no valor então atualizado de R$55.091,09, posteriormente atualizado em dezembro de 2019 para R$60.907,20, ocasião em que foi postulada penhora on-line, que foi deferida em 11.2.2020.
Em sede de Embargos à Execução o banco BMG postulou a nulidade da intimação da sentença e devolução do prazo de recurso.
Referidos Embargos à Execução foram julgados improcedentes em 27.5.2020, ocasião em que também foi declarada a extinção do Cumprimento de Sentença em razão do cumprimento integral da obrigação.
A sentença de improcedência foi reformada pelo acordão impugnao.
Nesta Reclamação, após postular o deferimento de justiça gratuita, o reclamante defende a reforma do acórdão por ofensa ao art. 21 da Resolução no 03/2018 do TJMT, que trata do credenciamento de advogado no PJE, conforme alega já ter sido decidido em julgados outros da Turma Recursal.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo 989 do CPC. No mérito, a procedência da Reclamação.
É o relatório.
Decide-se.
Pois bem. Em que pese as alegações, verifica-se que o autor recorrente não logrou demonstrar a alegada miserabilidade.
Intimado a comprovar a hipossuficiência, o reclamante informou ser aposentado Militar do Poder Executivo (Terceiro Sargento) e ter renda bruta, em março deste ano, de R$7.873,71, que passa a ser de R$3.831,27 após os descontos que incidem sobre sua remuneração.
Alega que deste valor de R$3.831,27 paga despesas outras e para tanto juntou comprovante de conta de energia elétrica no valor de R$192,42; Notas fiscais de prestação de serviço de: Clinica médica no valor de R$400,00 emitida em 29.4.2020; Laboratório no valor de R$140,00 emitida em 02.1.2020; Centro de Diagnóstico no valor de R$250,00 emitida em 17.1.2020; Radio Center, ao que parece de R$90,00 (quase ilegível) emitida em 15.7.2020; Clinica Santa Helena no valor de R$400,00 emitida em 03.1.2020; Recibo de Tratamento odontológico no valor de R$1.830,00 emitido em 30.9.2020; Recibo de serviço de prótese dentária no valor de R$1.400,00, emitido, ao que parece, em 30.4.2020.
Logo, além de tratarem-se de documentos desatualizados, ou seja, emitidos no ano de 2020, dizem respeito a situações esporádicas, à exceção da conta de energia elétrica.
Dessa forma, não restou demonstrado que o reclamante compromete, ao ponto de ser declarado hipossuficiente, toda a remuneração que recebe.
Oportuno consignar que sé certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA, QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ, REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010). (grifei).
Isso posto, indefere-se o pedido de justiça gratuita e determina-se o recolhimento das custas processuais, em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).
Intime.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator